Tribunal: TJBA
Processo: 0501698-56.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501698-56.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CRISTIANE BRANDAO LISBOA

Advogado(s)
:
RODRIGO SANTOS DUTRA

APELADO: NATURA COSMETICOS S/A

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. ÔNUS DA PROVA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
LEGITIMIDADE.
EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. SÚMULA 385/STJ
. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes.

A autora alegou a indevida negativação de seu nome por dívida inexistente, imputando à empresa ré conduta ilícita e requerendo reparação moral.

A sentença reconheceu a licitude da inscrição realizada, assentando tratar-se de relação comercial e não de consumo, e verificando a existência de outras inscrições pretéritas, o que afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, a justificar a inversão do ônus da prova, bem como se houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes apta a gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de natureza comercial, diante da comprovação de cadastro da autora como revendedora da empresa ré, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A empresa ré apresentou documentos sistêmicos que, embora unilaterais, constituem indícios suficientes da existência do débito, contendo dados como valores, notas fiscais e ficha de cadastro.

A própria autora juntou documento que evidencia outras anotações negativas anteriores, sendo inaplicável a tese de abalo moral decorrente da inscrição questionada, nos termos da Súmula 385/STJ.

Ausente a comprovação de conduta ilícita por parte da ré, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. A relação jurídica entre revendedora e empresa fornecedora é de natureza comercial, não se aplicando o Código de Defesa do Consumidor."

"2. A existência de outras anotações negativas legítimas impede a configuração de dano moral indenizável por nova inscrição, nos termos da Súmula 385/STJ."

"3. A apresentação de documentos sistêmicos com informações básicas da dívida é suficiente, em sede de cognição ordinária, para legitimar a inscrição nos cadastros de inadimplentes."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 385.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza substituta convocada/Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA QUARTA CÂMARA CÍVEL